Tribunal: TCU
Processo: 023.414/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Itamar Cardoso do Nascimento contra o Acórdão 3.571/2019-2a Câmara, por meio do qual as contas do recorrente foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa em decorrência de impugnação integral das despesas realizadas a partir do Termo de Compromisso/Programa de Aceleração do Crescimento (TC/PAC) 238/08, assinado pelo município com a Funasa para execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Itamar Cardoso do Nascimento contra o Acórdão 3571/2019-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual as contas do recorrente foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentaram está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br\acordaos.